Tribunal: STJ
Processo: 0002235-51.2011.8.19.0065
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2715559 - RJ(2024/0292594-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO BASBUS MOURÃO - RJ091627
THOMAS TEIXEIRA PINHEIRO BERNARDES - RJ180729
GUILHERME SILVEIRA GONÇALVES - RJ143122
JOAO PEDRO DA SILVA QUIRINO RODRIGUES - RJ236444
CAMILA NOGUEIRA DE BARROS - RJ216638
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VASSOURAS
PROCURADORES
: PAULA CRISTINA IBRAHIM - RJ085468
JÚLIO FERREIRA CORRÊA - RJ159720
INTERES.
: JOSÉ ALENCAR SOARES GOMES
INTERES.
: GIANEL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GIANO FERREIRA MARINHO - RJ063045
ANDERSON LUIZ DA SILVA BOTELHO DE SOUZA - RJ209549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56298503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:31:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b4c502c5-df68-4666-bcd0-b183705edeaa

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56298503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:31:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b4c502c5-df68-4666-bcd0-b183705edeaa

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715559
- RJ(2024/0292594-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO BASBUS MOURÃO - RJ091627
THOMAS TEIXEIRA PINHEIRO BERNARDES - RJ180729
GUILHERME SILVEIRA GONÇALVES - RJ143122
JOAO PEDRO DA SILVA QUIRINO RODRIGUES - RJ236444
CAMILA NOGUEIRA DE BARROS - RJ216638
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VASSOURAS
PROCURADORES
: PAULA CRISTINA IBRAHIM - RJ085468
JÚLIO FERREIRA CORRÊA - RJ159720
INTERES.
: JOSÉ ALENCAR SOARES GOMES
INTERES.
: GIANEL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GIANO FERREIRA MARINHO - RJ063045
ANDERSON LUIZ DA SILVA BOTELHO DE SOUZA - RJ209549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EURICO PINHEIRO BERNARDES
JUNIOR contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
de improbidade administrativa, ajuizada por MUNICÍPIO DE
Ação:
VASSOURAS em face de EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR e outros.
julgou parcialmente procedente o pedido.
Sentença:
negou provimento às apelações interpostas por ambas as
Acórdão:
partes, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54728283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:07
Código de Controle do Documento: 95e165f4-f567-4289-b820-84fbc059476b

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PLEITO INAUGURAL FORMULADO POR EDILIDADE ANTE ADUZIDA CONSECUÇÃO DE
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE A GESTÃO DOS
1o E 2o RÉUS HAVERIA INCORRIDO NOS TIPOS DESCRITOS NOS ARTS. 10, CAPUT, I,
VIII, IX E XII, E 11, CAPUT, DA
INCONTESTE NÃO CONSECUÇÃO DA
LEI No 8.429/91.
INTEGRALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL JUNTO À EMPREITEIRA VENCEDORA DE LICITAÇÃO (3a RÉ) DESTINADA À
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. DUPLA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REJEIÇÃO.
QUE
LEI No 14.320/21
MODIFICOU O TEXTO ORIGINAL DA
PASSANDO A EXIGIR
LEI No 8.429/91,
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO À CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS PREDITAS NO
DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DAQUELE
ART. 10
DIPLOMA ALTERADOR COM RELAÇÃO A FEITOS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO
RECENTEMENTE DEFINIDA PELO INSIGNE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM
REPERCUSSÃO GERAL DAMATÉRIA CONSTITUCIONAL RECONHECIDA, RESSALVANDO-
SE, NO ENTANTO, A EFICÁCIA EX NUNC DOS NOVOS REGIMES PRESCRICIONAIS
(TEMA No 1.199). PREJUDICIAL. NÃO CONSUMAÇÃO, IN CASU, DO LUSTRO LEGAL
ÍNSITO AO TEXTO ORIGINAL DO
I, DA
DEFLUÍDO A PARTIR
ART. 23,
LEI No 8.429/91,
DO ÚLTIMO DIA DO MANDATO ELETIVO DOS RECORRENTES. MÉRITO. VONTADE
LIVRE E CONSCIENTE DOS ADMINISTRADORES EM MALVERSAR O DINHEIRO
PÚBLICO, ADIANTANDO-O DE MANEIRA INTEGRAL E FLAGRANTEMENTE
DESPROPORCIONAL À PROGRESSÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, ESTES ÚLTIMOS
ESTACIONADOS NO ESTÁGIO DE 74,05% (SETENTA E QUATRO INTEIROS E CINCO
DÉCIMOS POR CENTO) DO TODO. NECESSIDADE DE TÉRMINO URGENTE DAS OBRAS
QUE LEVOU O ALCAIDE A ENCAMPAR O RESTANTE DOS GASTOS, DISPENSANDO A
PARTICIPAÇÃO DA CONTRATADA SEM QUALQUER MEDIDA COMPROVADA SEQUER
TENDENTE À RECUPERAÇÃO DA DIFERENÇA PECUNIÁRIA NÃO CORRESPONDIDA, NO
IMPORTE SUBSTANCIAL DE R$ 324.204,89 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL
DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). FACILITAÇÃO PARA A
INDEVIDA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PARTICULAR DO 3o DEMANDADO DE
VERBAS INTEGRANTES DO ACERVO PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
CARACTERIZADO. VERBA PÚBLICA APLICADA IRREGULARMENTE, NA MEDIDA EM
QUE AUTORIZADA SEM A ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES.
PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL IMPEDITIVA DA TESE DE
CERCEIO DE DEFESA. ABERTURA DE PRAZO EM ALEGAÇÕES FINAIS EFETIVAMENTE
FRANQUEADA PELO JUÍZO DE 1o GRAU. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ÍNSITA AO
§11, DO CPC. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (e-STJ fls. 4287-
ART. 85,
4289)

Embargos de declaração: opostos por EURICO PINHEIRO BERNARDES
JÚNIOR, foram rejeitados (e-STJ fls. 4320-4330).
negou provimento ao agravo interno, mantida a
Acórdão embargado:
decisão que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DAS GUIAS DESACOMPANHADAS DO
Documento eletrônico VDA54728283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:07
Código de Controle do Documento: 95e165f4-f567-4289-b820-84fbc059476b

DEVIDO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187 DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO.
§ 5o,
CAPUT, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1.003,
C/C ART. 219,
1. Na jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso Especial deve estar
acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de
pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (R Esp n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
1.741.793/ES,
D Je de
.
21/6/2018,
22/11/2018)
2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a
comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto,
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ.
3. Recurso apresentado intempestivamente, conforme prevê o
§ 5o e
art. 1.003,
219, caput, do CPC.
4. Agravo interno não provido.(e-STJ fl. 5017)

aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigma da Quarta Turma acerca dos pressupostos para aplicação
da Súmula 187/STJ.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
questiona a pertinência da preliminar aludida, além de
Agravo interno:
reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
Pondera que a análise do mérito dos embargos de divergência é
imprescindível para definir a prevalência dos princípios da instrumentalidade e da
primazia do julgamento do mérito, em detrimento do formalismo processual.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

I. Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica
2. Os embargos de divergência constituem instrumento excepcional
voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça,
representando mecanismo que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou
de terceiros interessados, "não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva". Isso
porque, "o Tribunal quando os julga tem por propósito específico promover a
Documento eletrônico VDA54728283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:07
Código de Controle do Documento: 95e165f4-f567-4289-b820-84fbc059476b

harmonia de interpretação da lei federal com a consequente uniformização da
jurisprudência no âmbito interno da Corte" (EDcl nos
1a Seção,
EREsp 88.682/SP,
DJe 1o/
).
12/2003
3. Consabidamente, a admissão dos embargos está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se vislumbra na espécie. Não se
olvide que "a configuração do dissídio interno - que viabiliza a interposição de
embargos de divergência - pressupõe que os acórdãos confrontados apresentem,
além de similitude fática, discussão das teses jurídicas sob o mesmo enfoque legal
- chegando a resultados distintos -, e sejam assentados sob o exame do mérito do
recurso" (AgInt nos
Primeira Seção, julgado em
EREsp n. 1.430.598/AL,
18/4/2023,
DJe de
.
24/4/2023)
4. Igualmente:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMA.
I - Do cotejo entre os fundamentos firmados em ambos os arestos (paradigma e
acórdão embargado), constata-se que, não obstante as razões deduzidas pelo
embargante, a tese jurídica neles exposta não partiu do mesmo contexto fático.
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é imprescindível a
demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação
desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4o do
do CPC e do §
art. 1.043
4o do
do Regimento Interno.
art. 266
III - No acórdão embargado, foi firmado o entendimento sobre a necessidade de
ratificação do recurso especial quando, em juízo de retratação, o Tribunal de origem
mantém o julgado, todavia se utilizando de fundamento novo, aplicando, por
analogia, a Súmula n. 579/STJ.
IV - Por sua vez, o acórdão paradigma tratou da desnecessidade de ratificação do
recurso especial, porquanto a Corte de origem, ao rejulgar a demanda na forma do
-C, § 7°, II, do CPC, não alterou a conclusão do julgamento anterior.
art. 543
V - O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas e jurídicas idênticas.
VI - Embargos de divergência não conhecidos. (
Primeira
EREsp n. 1.493.826/AL,
Seção, julgado em
DJe de
. (grifou-se)
22/11/2023,
29/11/2023)
5. Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado julga a controvérsia
relativa à deserção do recurso com fundamento no
e o acórdão
CPC/15,
paradigma com base no CPC /73, conforme se verifica da ementa do respectivo
julgado (e-STJ fl. 5066).
6. Afora isso, o acórdão embargado pressupõe que o recolhimento das
custas não foi efetuado, reconhecida a deserção após prévia intimação para
complementação do preparo; ao passo que o acórdão paradigma afasta a
Documento eletrônico VDA54728283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:07
Código de Controle do Documento: 95e165f4-f567-4289-b820-84fbc059476b

deserção, tendo em vista o recolhimento do preparo integral a tempo, apenas com
a juntada do comprovante respectivo posteriormente.
7. Como se vê, a controvérsia devolvida nos embargos de divergência foi
analisada nos julgados confrontados com base em premissas fáticas
absolutamente distintas, o que obsta o processamento dos embargos de
divergência.
8. A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a
irresignação da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática
indispensável ao conhecimento dos embargos de divergência.
II. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54728283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:07
Código de Controle do Documento: 95e165f4-f567-4289-b820-84fbc059476b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.715.559 / RJ
Número Registro: 2024/0292594-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022355120118190065
00249330820188190000
02000116046650197
06000767220246190041
2000116046650197
202424502802
22355120118190065
249330820188190000
6000767220246190041
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO BASBUS MOURÃO - RJ091627
THOMAS TEIXEIRA PINHEIRO BERNARDES - RJ180729
GUILHERME SILVEIRA GONÇALVES - RJ143122
JOAO PEDRO DA SILVA QUIRINO RODRIGUES - RJ236444
CAMILA NOGUEIRA DE BARROS - RJ216638
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VASSOURAS
PROCURADORES : PAULA CRISTINA IBRAHIM - RJ085468
JÚLIO FERREIRA CORRÊA - RJ159720
INTERES.
: JOSÉ ALENCAR SOARES GOMES
INTERES.
: GIANEL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GIANO FERREIRA MARINHO - RJ063045
ANDERSON LUIZ DA SILVA BOTELHO DE SOUZA - RJ209549
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
Documento eletrônico VDA56278746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: c3fb4b23-fb67-4b27-bab0-cc644dbde71a

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EURICO PINHEIRO BERNARDES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCELO BASBUS MOURÃO - RJ091627
THOMAS TEIXEIRA PINHEIRO BERNARDES - RJ180729
GUILHERME SILVEIRA GONÇALVES - RJ143122
JOAO PEDRO DA SILVA QUIRINO RODRIGUES - RJ236444
CAMILA NOGUEIRA DE BARROS - RJ216638
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VASSOURAS
PROCURADORES : PAULA CRISTINA IBRAHIM - RJ085468
JÚLIO FERREIRA CORRÊA - RJ159720
INTERES.
: JOSÉ ALENCAR SOARES GOMES
INTERES.
: GIANEL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GIANO FERREIRA MARINHO - RJ063045
ANDERSON LUIZ DA SILVA BOTELHO DE SOUZA - RJ209549
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: c3fb4b23-fb67-4b27-bab0-cc644dbde71a